Tribunal: TJES
Processo: 5001196-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001196-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ERLY PINTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001196-10.2023.8.08.0035

RECTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECDO.: ERLY PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMEN
TA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS

EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7121151. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7121156) e está assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7121151
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7121131), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos; b) Condenar o banco réu a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; c) Condenar o banco réu a devolver à autora o valor de R$ 296,36 (duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) já em dobro, referente aos descontos efetuados, bem como condená-lo a devolver em dobro eventuais valores que tenha descontado indevidamente do benefício do autor no curso deste processo quanto ao contrato aqui anulado, com correção monetária desde cada desconto, e juros de lei desde a citação; d) Autorizar a compensação do valor recebido pela parte autora, no total de R$467,52 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral e material c/c pedido liminar sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário da parte autora/recorrida de forma unilateral. Assim, requereu em sede de liminar a suspensão dos descontos e cobranças bem como que a ré exiba todos os documentos. No mérito, devolução em dobro e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que os contratos de empréstimos estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Afirma ainda que o autor não tem um padrão grafotécnico e recebeu o valor do empréstimo. Subsidiariamente, requereu a convalidação do contrato e que a devolução seja de forma simples.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,

pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

MÉRITO

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes, sendo de suma importância ressalvar que há diferença de entre a assinatura do contrato e a assinatura lançada em seus documentos pessoais, o que demonstra a ocorrência da fraude. Ademais, dados cadastrais como telefone e estado civil são diversos dos apresentados pelo autor.

Nessa esteira, embora a recorrente tenha juntado aos autos documentos pessoais da recorrida, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação, sobretudo porque os dados podem ser obtidos por fraudadores. Quanto à tese subsidiária de convalidação pelo fato do contrato ser de 2019, ressalto que para descobrir os descontos indevidos, é necessário que o aposentado ou pensionista verifique regularmente seu histórico de crédito junto ao INSS. Contudo, muitas vezes os beneficiários, em sua maioria idosos como o autor, não conseguem obter essa informação, que pode ser acessada pela internet, e ainda com a frequência desejada. Então é comum que o idoso (e o autor tem 79 anos) só observe que foi vítima de alguma fraude quando percebe que seu benefício reduziu consideravelmente. Destaco que foi determinada na r. sentença a compensação dos valores eventualmente recebidos, não havendo enriquecimento ilícito.

Assim, coaduno com a magistrada primeva
,
uma vez que
está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente.
Assim,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, bem como pela declaração de nulidade da relação jurídica entre as partes e da devolução de valores descontados e pela compensação de eventuais valores depositados na conta da parte recorrida e sem comprovação de restituição.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro; - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva - Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10003056720208260615 SP 1000305-67.2020.8.26.0615, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/11/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"(Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.
(TJ-DF 20161610018957 DF 0001142-51.2016.8.07.0020, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2018 . Pág.: 204/208) (grifo nosso)

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da condenação em dobro somente a partir de 30/03/2021, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, todavia, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação, ou seja, a partir de 30/03/2021. Veja-se o teor do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, §3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ - EAREsp: 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Ocorre que, no caso em tela, deve ser mantida a condenação em dobro, pois há prestações cobradas indevidamente após 30/03/2021, bem como porque a cobrança indevida foi totalmente contrária à boa-fé objetiva, já que não foi devidamente provada a regularidade da contratação. Assim,
por todos esses motivos voto pela manutenção da r. sentença que condenou o banco/réu requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos, na forma dobrada.

Quanto aos danos imateriais, é descabida a alegação do Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)